Tribunal: TJSP
Processo: 2281517-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação anulatória de débito ajuizada pela Municipalidade de Votorantim, deferiu tutela

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação anulatória de débito ajuizada pela Municipalidade de Votorantim, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida, ora agravante, não interrompa a prestação do serviço na unidade consumidora, em face do débito questionado na ação.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos dois pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.